Tribunal: TJPA
Processo: 0027140-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027140-27.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA

APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL 0027140-27.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBAGANTE/EMBARGADO: MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA

ADVOGADO: MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA – OAB/PA 9.934

EMBARGADO/EMBARGANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ADVOGADO: EDY GONÇALVES PEREIRA - OAB/SP 167.404

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO. RECURSO DA RÉ REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela autora e pela ré contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de cobrança envolvendo plano de saúde, reconhecendo a validade da notificação ao beneficiário para cancelamento do plano por inadimplência.

A autora alegou omissão no arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. A ré sustentou contradição na análise da notificação enviada para o cancelamento unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal; e (ii) se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato.

III. Razões de decidir

4. Os embargos da autora merecem acolhimento, pois o acórdão embargado deixou de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, sendo de rigor a sua fixação em 12% sobre o valor da condenação.

5. O recurso da ré é rejeitado, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da validade da notificação extrajudicial, concluindo que esta observou as condições previstas no contrato e na legislação aplicável, afastando qualquer contradição.

6. Eventual inconformismo com o julgamento deve ser manejado pelos recursos apropriados, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação.

8. Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de cancelamento de plano de saúde, desde que observados os requisitos legais e contratuais"

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração interpostos por MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA e, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração interposots por SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SINDIFISCO NACIONAL – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES DA RECEITA e, por MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA, em face do acórdão de id.

21112257, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA AO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÚMULA NORMATIVA 28 DA ANS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO”.

Inconformados, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração

no id. 21309549, onde alega que o referido ac[ordão foi omisso em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

A parte ré, também interpôs Embargos de Declaração no id. 21355132, onde alega que o acõrdão embargado foi contraditório em relação a existencia de notificação válida para o cancelamento unilateral do plano de saúde.

Contrarrazões ofertados pelo autor SINDIFISCO NACIONAL, no id. 21574972, onde pugna pelo desprovimento do recurso da requerida MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA.

Contrarrazões ofertadas pela requerida MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA, no id. 21636759, onde pugna pelo desprovimento do recurso do autor SINDIFISCO NACIONAL.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Em relação a demandada MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA, adianto ser insubsistente a alegação de omissão do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui contradição, em relação a sua notificação válida.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado ressaltou que: “a recorrida comprovou ter enviado correspondência ao endereço informado pela titular quando da contratação (Id. 9625299 páginas 1-5).

Assim, a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato é suficiente para o plano comprovar que cumpriu seu mister, não sendo correto tornar inválido tal ato pelo simples fato de não ter sido recebido pelo autor/consumidor. Correto o cancelamento do plano de saúde se observou os requisitos previstos no contrato, quais sejam: inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia” – id. 20433099.

Não bastasse isso, não consta dos autos nenhum pedido administrativo de migração do plano contratado, como alega a embargante.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

No que tange aos Embargos interpostos pela parte autora, tenho que assiste razão acerca da omissão dos honorários advocaticios.

De fato, o acórdão de id. 21112257, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Tendo os profissionais atuados no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificamente sobre o acréscimo de atividade advinda do Recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...).

Assim, por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de recursos.

Isto posto, faço constar do acórdão de id. 21112257: “Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 12% sobre o valor da condenação, majorados em razão do trabalho adicional recursal”.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA E, POR CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025